Tribunal: TJBA
Processo: 8000448-28.2017.8.05.0258
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000448-28.2017.8.05.0258 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE TEOFILANDIA e outros Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS APELADO: ANOLACI MOTA LIMA DE ARAUJO e outros Advogado(s):ANTONIO JORGE FALCAO RIOS ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REDUÇÃO DE VENCIMENTOS POR DECRETO. IRREDUTIBILIDADE SALARIAL (ART. 37, XV, CF). PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO ADMINISTRATIVO (ART. 2.º DA LEI N.º 9.784/1999). NULIDADE DO DECRETO MUNICIPAL N.º 055/2017. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO PARCIAL. PRELIMINARES DE PERDA DO OBJETO, RENÚNCIA AO DIREITO DE AÇÃO E REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA REJEITADAS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS CONFIGURADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. RECURSO DO MUNICÍPIO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA AUTORA PROVIDO. Caso em análise: 1. Apelações interpostas pelo Município de Teofilândia e pela servidora Anolaci Mota Lima de Araújo contra sentença que declarou a nulidade do Decreto Municipal n.º 055/2017, determinando a manutenção dos vencimentos suprimidos e condenando o ente público ao pagamento das diferenças salariais. A sentença indeferiu a indenização por danos morais pleiteada pela autora e manteve a gratuidade da justiça. Questão em discussão: 2. Análise das preliminares de perda do objeto, renúncia ao direito de ação e revogação da gratuidade da justiça, além da legalidade da redução salarial imposta por decreto municipal sem processo administrativo prévio e a caracterização de danos morais em razão da supressão de aproximadamente 70% da remuneração da servidora. Razões de decidir: 3. Preliminares rejeitadas: 3.1. Perda do objeto: O pagamento administrativo parcial não extingue a ação quando não há comprovação da quitação integral das verbas, incluindo juros e correção monetária. A ausência de homologação judicial impede a produção de efeitos processuais. 3.2. Renúncia ao direito de ação: Declarações unilaterais em documentos administrativos não configuram renúncia expressa e inequívoca ao direito de ação, conforme exigência do art. 487, III, "c", do CPC. Gratuidade da justiça: O Município não demonstrou elementos que afastem a presunção de hipossuficiência da autora, cujo comprometimento salarial justifica a concessão do benefício. 4. Mérito: Nulidade do decreto: 4.1. A redução unilateral de vencimentos por decreto municipal viola o princípio da irredutibilidade salarial (art. 37, XV, CF) e o princípio da legalidade, pois apenas lei pode suprimir vantagens remuneratórias anteriormente asseguradas. A conduta administrativa também afronta os princípios previstos no art. 2.º da Lei n.º 9.784/1999, especialmente os da legalidade, motivação, razoabilidade, contraditório e ampla defesa. 4.2. Danos morais configurados: A redução abrupta de aproximadamente 70% da remuneração, por ato posteriormente declarado ilegal, compromete a dignidade e a estabilidade financeira da servidora, configurando dano moral in re ipsa, que dispensa comprovação específica. 4.3. Honorários advocatícios: Majoração para 15% (quinze por cento) sobre o valor total da condenação, considerando a atuação processual em grau recursal. Tese e dispositivo: 5. O princípio da irredutibilidade salarial impede a supressão de vencimentos de servidores públicos sem previsão legal e sem devido processo administrativo, sendo nulo decreto municipal que imponha tal medida. O pagamento parcial da dívida não afasta a exigibilidade do montante remanescente nem extingue a ação. Declarações unilaterais do servidor não constituem renúncia tácita ao direito de ação. A redução substancial e ilegal de vencimentos constitui ofensa à dignidade do servidor e enseja indenização por danos morais. Preliminares rejeitadas. Recurso do Município conhecido e parcialmente provido apenas para determinar a dedução dos valores comprovadamente pagos administrativamente no montante devido em liquidação de sentença. Recurso da autora conhecido e provido para condenar o Município ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Vistos, relatados e discutidos estes autos das apelações simultâneas n.º 8000448-28.2017.8.05.0258 em que figuram como apelantes e apelados ANOLACI MOTA LIMA DE ARAÚJO e pelo MUNICÍPIO DE TEOFILÂNDIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO A APELAÇÃO DE ANOLACI MOTA LIMA DE ARAÚJO e DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO MUNICÍPIO DE TEOFILÂNDIA, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG23